Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732795-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE SOARES GUIMARAES AGRAVADO: CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCAS HENRIQUE SOARES GUIMARAES contra a decisão (ID origem 242653995) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA pela qual indeferiu a gratuidade de justiça, rejeitou a alegação de prescrição do título (cheque), de necessidade de ausência de notificação prévia e a impugnação á penhora SISBAJUD. Na análise da admissibilidade recursal, verifica-se que o recorrente não recolheu o preparo recursal, requerendo a concessão da justiça gratuita, argumentando que “a simples alegação de que o agravante reside em área nobre e paga um valor de aluguel elevado não pode ser considerada suficiente para desconsiderar a hipossuficiência.” Oportunizada demonstração da hipossuficiência (ID 74921868), o agravante peticiona no ID 75379869 acompanhado de documentos. É o relatório. Decido. Compulsando os documentos colacionados ao agravo de instrumento e os autos de origem, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, considerando a situação de renda e de consumo apresentada pelo agravante. Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário, além da declaração de falta de condições de arcar com os custos do processo, a análise sobre as condições de profissão e consumo, para aferir se condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda líquida superior a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), à qual se soma renda advinda de pessoa jurídica (ID 75379887) no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Apesar dos comprovantes de despesas juntados aos autos para demonstrar comprometimento de renda, os próprios documentos (ID 75379884 e 75379890) revelam situação financeira e padrão de consumo incompatível com o pedido de gratuidade judiciária, porquanto revelam seu padrão de consumo elevado, com gastos como aluguel de carro com mensalidade de aproximadamente o dobro do salário mínimo nacional e consulta medica obstétrica particular de R$ 700,00 (setecentos reais), além do alto aluguel já mencionado na decisão agravada, o que atesta plena condição de arcar com as despesas do processo. Essas apreensões afastam a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, tratando-se de pessoa com condições de vida acima do padrão médio da sociedade brasileira, ainda que tenha se submetido a aparente superendividamento. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, de forma que o pagamento do preparo recursal pelo agravante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator